Tribunal: TJPA
Processo: 0853189-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853189-33.2018.8.14.0301
APELANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

APELADO: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0853189-33.2018.8.14.0301

APELANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA
9.881

APELANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADA:
PALLOMA GUIMARAES JOUGUET – OAB/PA 24.932

APELADA:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:

ARACY MEIRELES WISCHANSKY – OAB/PA 21.912

ADVOGADA:
CAMILA MEIRELES ALVES – OAB/PA 25.432

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
APELAÇÃO DE
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE APENAS UM DOS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA APELANTE – VICIO INSANÁVEL –
COMPOSSE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES –
ART. 73, §§1º E 2º DO CPC
– NULIDADE DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECISÃO DE ID. 2195490 – RECURSO DE
APELAÇÃO DE
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA PREJUDICADO – RECURSO DE
APELAÇÃO DE
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ausência de citação da parte requerida/apelante a ensejar a eventual nulidade da sentença vergastada na hipótese.

2 –
A
usência de citação que importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo, sendo causa de
nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício.

3 – Hipótese em que após o comparecimento espontâneo do
requerido
Cleriston Jouguet Oliveira, o feito seguiu seu tramite regular tendo o magistrado primevo apreciado o pleito liminar formulado na inicial (ID.
2195490), sem, contudo, determinar posteriormente a citação da requerida Xysmena Paula Guimaraes Jouguet.

4 – R
estou evidenciada a inocorrência de
citação
da requerida/apelante, falta que constitui vício insanável, que se traduz em afronta direta ao princípio do devido
processo
legal, apto a ensejar a
nulidade
da sentença vergastada.

5 – Ademais, insta esclarecer que se tratando de composse e discussão sobre direito real imobiliário
, revela-se indispensável a citação de ambos os cônjuges, nos termos do art. 73, §§1º e 2º do CPC.

6 – A
usência de citação na hipótese que enseja a desconstituição da sentença testilhada para saneamento do vício, preserva os atos cuja prática não exijam a formam do contraditório, na hipótese, o comparecimento espontâneo do requerido
Cleriston Jouguet Oliveira, sua peça de defesa, bem como a decisão interlocutória que analisou o pedido liminar, visto poder ser apreciada
inaudita altera pars.

7 – Por fim, face a desconstituição da sentença testilhada, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo requerido
Cleriston Jouguet Oliveira.

8 – Recurso de Apelação de
Xysmena Paula Guimaraes Jouguet

Conhecido
e
Provido
,
para anular a sentença vergastada bem como os atos praticados após a
Decisão Liminar de
ID.
2195490,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito, nos termos da fundamentação.

9 –
Recurso de Apelação de
Cleriston Jouguet Oliveira

Prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
de
Xysmena Paula Guimaraes Jouguet e
JULGAR PREJUDICADO
o
Recurso de Apelação de
Cleriston Jouguet Oliveira
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0853189-33.2018.8.14.0301

APELANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA
9.881

APELANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

ADVOGADA:
PALLOMA GUIMARAES JOUGUET – OAB/PA 24.932

APELADA:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:

ARACY MEIRELES WISCHANSKY – OAB/PA 21.912

ADVOGADA:
CAMILA MEIRELES ALVES – OAB/PA 25.432

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

e

CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
2195466
), narrou a autora/apelada ter adquirido regularmente em leilão o imóvel
situado na Av. Conselheiro Furtado, n. 2.905,

apto 701, Ed. Leonardo da Vinci, que, entretanto, continuaria sendo ocupado pelos requeridos, razão pela qual, se imporia à desocupação do mesmo através da expedição do mandado de imissão de posse.

Pleiteou, assim, a concessão de liminar de emissão de posse e, em decisão definitiva, que seja julgada procedente a exordial confirmando a liminar deferida.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
2195482
), arguiu o requerido
Cleriston Jouguet Oliveira

ser o
legítimo proprietário e possuidor do imóvel em litígio, o qual teria sido levado à leilão sem a sua previa notificação pessoal, impedindo, assim, o exercício do direito de preferência, em violação ao disposto no art. 27 da Lei 9.514/1997.

Em decisão interlocutória (ID. 2195490), deferiu o juízo de piso, liminar determinando a imissão da autora na posse do bem objeto da lide.

O mandado de emissão de posse deixou de ser cumprido em razão de decisão proferida em feito conexo, processo n. 0852675-80.2018.8.14.0301, que revogou a tutela concedida (ID. 2195498).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 2195517), que julgou procedente a pretensão exordial para determinar a imissão da autora na posse do imóvel residencial objeto da lide, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2195521).

Alega que embora a Lei 9.514/1997 não exigisse a intimação pessoal para a realização do leilão, a jurisprudência pátria a muito já teria firmado entendimento pela sua necessidade.

Argui que não obstante a consolidação da propriedade pela instituição financeira tenha ocorrido em 2015, o leilão impugnado teria ocorrido já na vigência das alterações introduzidas na Lei 9.514/1997, que passara a exigir a previa intimação pessoal para efeito de validade do leilão.

Aduz que a sentença testilhada negaria direito de preferência que deveria ter sido oportunizado no ato da realização do leilão, afastando indevidamente o regramento previsto nos §§2-A e 2-B do art. 27 da Lei 9.514/1997.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada
in totum
a sentença de piso, julgando totalmente improcedente o pedido de imissão de posse formulado na exordial.

Por sua vez, a requerido
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2195521).

Alega que embora tenha sido incluída no polo passivo da demanda, a ora apelante não teria sido regularmente citada para exercer seu direito à ampla defesa e contraditório.

Aduz que a ausência de citação constituiria causa de nulidade processual alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser reconhecida até de ofício pelo julgador, eis que afronta o devido processo legal, tendo em vista tratar-se de pressuposto para validade do processo.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença de piso e saneado o vício de citação.

Em decisão interlocutória (ID. 2195534), suspendeu o juízo de piso os efeitos da sentença primeva até o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do feito conexo (processo n. 0852675-80.2018.8.14.0301).

Em contrarrazões (ID. 2195537 e 2195539), argui a autora/apelada não assistir razão aos apelantes em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença de piso.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

O recurso de apelação foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (ID.
2210093
).

A parte apelante apresentou pedido de reconsideração (ID.
2390874), que, por sua vez, foram rejeitados por este juízo “
ad quem
” (ID. 2468614).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Ab initio
, destaca-se que por questão de técnica processual, examinarei primeiramente o recurso de apelação interposto pela apelante
Xysmena Paula Guimaraes Jouguet.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ausência de citação da parte requerida/apelante a ensejar a eventual nulidade da sentença vergastada na hipótese.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que embora tenha sido incluída no polo passivo da demanda, não teria sido regularmente citada para exercer seu direito à ampla defesa e contraditório; bem como que a ausência de citação constituiria causa de nulidade processual alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser reconhecida até de ofício pelo julgador, eis que afronta o devido processo legal, tendo em vista tratar-se de pressuposto para validade do processo.

Como é sabido, a
ciência pelo demandado da pretensão deduzida na inicial é exigência, inadiável e insuprível, já que a reação correspondente somente será possível com a sua ocorrência, sob pena de ser desigual o tratamento dispensado às partes no processo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da doutrina processualista pátria:

“A título de esclarecimento, a citação surge, como meio de preservar o interesse da ordem pública no processo, permitindo o amplo exercício ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da
CRFB
). Sua ausência, encerra um fato de alta relevância, qual seja: a própria existência da relação jurídica".

(NÉRY JR., Nelson; NÉRY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 4. ed. São Paulo: RT, p. 1.192).

Nesta senda, importante observar o regramento disposto no Código de Processo Civil da Citação,
in verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

[...]

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

A
ausência de citação, portanto, importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo, sendo causa de
nulidade que pode ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, a preclusão.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. I - Em observância ao princípio da demanda ou inércia da jurisdição, é defeso ao juiz modificar o polo passivo do processo unilateralmente, podendo apenas intimar a parte autora para que emende a inicial, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 284, CPC/73 (art. 321, do CPC/15).
II - E cediço que a citação é extremamente relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de ato que garante a efetivação dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Por esse motivo, a sentença proferida em ação na qual ela não ocorreu, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo. III - Se a condução do processo ocorre de forma inadequada, a sentença deve ser anulada, para que ocorra a correção dos vícios apontados.

(TJ-MG - AC: 10216090647381001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. 1. A citação é fundamental para o regular desenvolvimento do processo, figurando como verdadeiro requisito de validade dos atos processuais subsequentes, não sendo outra a conclusão que se pode extrair do previsto no caput do artigo 239 do Código de Processo Civil. 2. Da leitura dos autos, constata-se que a apelante não foi citada, circunstância que, claramente, frustrou a realização do contraditório.
3. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade de sentença em razão da ausência de citação.

(TJ-PI - AC: 00001733220138180118 PI, Relator: Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 02/10/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. VIAGEM DE MENORES. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO MATERNA. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO PAI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DAS INFANTES.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA
. [...].
2. Citação é indispensável para o processo. Assim, verificado o erro de procedimento, consistente na prolação de sentença contrária ao réu, sem citação nos autos, a anulação é medida impositiva, a fim de garantir o devido processo legal, bem assim a ampla defesa e o contraditório. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 00089197420178070013 - Segredo de Justiça 0008919-74.2017.8.07.0013, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/11/2018). (Grifei).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que após o aforamento da demanda, o requerido
Cleriston Jouguet Oliveira compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação
(ID.
2195482
)
e procuração (ID. 2195478).

Nessa senda, o feito seguiu seu tramite regular tendo o magistrado apreciado o pleito liminar formulado na inicial (ID.
2195490), sem, contudo, determinar posteriormente a
citação da outra requerida, qual seja, a ora apelante Xysmena Paula Guimaraes Jouguet que compareceu aos autos apenas após a prolatação da sentença.

Neste contexto, restou evidenciada a inocorrência de
citação
válida da requerida/apelante, falta que constitui vício insanável, que se traduz em afronta direta ao princípio do devido
processo
legal, apto a ensejar a
nulidade
da sentença vergastada.

Ademais, insta esclarecer que se tratando de composse e discussão sobre direito real imobiliário
, revela-se indispensável a citação de ambos os cônjuges, nos termos do art. 73, §§1º e 2º do CPC:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

[...]

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

Direito Civil.
Ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público promovido pela 26ª Vara do Trabalho. Registro da Carta de Arrematação. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de citação da cônjuge do réu, que se acolhe. Hipótese de ação fulcrada em direito real imobiliário, em que era exigida a citação de ambos os cônjuges (artigo 10, § 1º, I e II, e 2º, do CPC/73). Documentação que comprova o exercício da composse. Necessidade de anulação da sentença, para que se proceda à citação da esposa do réu, oportunizando-lhe a apresentação de resposta, sem prejuízo dos atos já praticados no curso do feito antes da sentença
. Recurso provido, para anular a sentença, determinando-se a inclusão da esposa do réu - compossuidora - no pólo passivo, bem como sua citação.

(TJ-RJ - APL: 00451285520118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, Relator: MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2018). (Grifei).

Assim, sendo a citação pressuposto de existência da relação processual, dúvida não há de que sua ausência constitui hipótese de nulidade processual, impondo-se na hipótese a desconstituição da sentença testilhada para saneamento do vício.

Insta esclarecer, ainda, que
a ausência de citação constitui nulidade que macula todos os atos posteriores, ou seja,
atos cuja prática exigia a prévia formação do contraditório,
inteligência do art. 281 do CPC/2015
[1]
.

Dessa forma, na hipótese além da desconstituição da sentença primeva devem ser anulados todos os atos
praticados após
Decisão Interlocutória de
ID.
2195490, preservando assim
o comparecimento espontâneo do requerido
Cleriston Jouguet Oliveira, sua peça de defesa, bem como a decisão apreciou o pedido de liminar, visto que esta pode ser apreciada
inaudita altera pars
.

Por fim, face a desconstituição da sentença testilhada, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo requerido
Cleriston Jouguet Oliveira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação interposto por
Xysmena Paula Guimaraes Jouguet e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença vergastada, bem como os atos praticados após a
Decisão Interlocutória de
ID.
2195490,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o
Recurso
de Apelação interposto por
Cleriston Jouguet Oliveira.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Belém, 20/10/2020